Tribunal: TJDFT
Processo: 0712126-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada a desafiar suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF, consubstanciado na determinação, exarada no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença no 0714313-58.2021.8.07.0020, de realização de penhora online via sistema Sisbajud em contas bancárias de titularidade da impetrante, que figura como executada naquele feito. O provimento que veiculara aludida determinação rejeitara, ademais, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença aviada pela impetrante, ordenando o prosseguimento do executivo mediante a realização dos atos constritivos ora impugnados[1]. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, em persistindo seu interesse no processamento da impetração defronte o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança, pois teria à sua disposição instrumento processual adequado para sujeição a reexame do decisório, implicando situação de carência de ação, clarificar, em divisando-a, a causa de pedir aduzida e apta a legitimar a opção pela via mandamental que fizera, pois, a par da natureza judicial do ato que almeja desconstituir, que está sujeito a recurso munido de efeito suspensivo, deduzira alegações que dispõem sobre matéria de fato controvertida, tornando inviável que seja debatida no ambiente de ação mandamental, e, ainda, para aparelhar a impetração com cópia de seus comprovantes de rendimentos, de forma a ser aferido se pode ser beneficiada pela gratuidade judiciária que postulara, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 117639181 (fls. 108/122), Cumprimento Provisório de Sentença no 0714313-58.2021.8.07.0020.